Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. ARTIGOS 1a AO 6o DO DECRETO. REQUISITOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA QUE LEVA A SITUAÇÕES TERATÓLÓGICAS.

1. Não se revela inconstitucional o Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, haja vista a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo ser da competência do Presidente da República e, no caso analisado, foram respeitados os limites materiais impostos pela Constituição.

2. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o artigo 5o, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1o ao 4o, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas.

3. Alegação de inconstitucionalidade rejeitada. Recurso não provido.